Tribunal: CARF
Processo: 10930.720824/2019-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-30

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.720824/2019-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.707 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de março de 2023
Recorrente
AV AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
É assegurado ao contribuinte a interposição de Recurso Voluntário no prazo de
30 (trinta) dias a contar da data da ciência da decisão recorrida. Demonstrada
nos autos a intempestividade do recurso voluntário, não se conhece das razões
de mérito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo e
adoto parcialmente o relatório produzido pela DRJ/FNS.
Trata-se de indeferimento de opção pelo Simples Nacional (f. 24), solicitada em
09/01/2019, referente aos débitos a seguir:
(...)
2. Houve apresentação de manifestação de inconformidade (f. 02/03) alegando
ter ocorrido equívoco de sua parte em relação à data de vencimento do pagamento da
primeira parcela do PERT (13/02/2019), ocasionando na perda do prazo de
31/01/2019 para regularização dos débitos motivadores do indeferimento. Argumenta
inexistir má-fé e requer seja deferido o parcelamento e cancelada a exclusão.
2.1. Juntou guia do recolhimento realizado em 13/02/2019 (f. 14/15).
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/FNS,
conforme acórdão n. 07-44.650, de 23 de agosto de 2019 (e-fls. 30).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.720824/2019-71
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.707 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.720824/2019-71

Irresignado, o ora Recorrente apresenta Pedido de Reconsideração da Exclusão do
Simples, considerado pela Unidade de Origem como Recurso Voluntário (e-fls. 39 e 42), no qual
expõe, em síntese, que em 2019, 2020 e 2021 manteve os impostos em dia e que tem pago
parceladamente e de forma pontual todos os impostos que deram origem a situação de exclusão
do Simples.
Ao final, requer o deferimento do pleito.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.
Conforme se demonstrará a seguir, o Recurso é intempestivo, e, portanto, dele não
se toma conhecimento.
Nos termos do art. 33 do Decreto 70.235/72, é de 30 dias o prazo para
interposição do Recurso Voluntário contra decisão de DRJ - Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, a contar da ciência da decisão:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial,
com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da
decisão.

A Regra Geral de contagem de prazos no Processo Administrativo Fiscal Federal
é estabelecida pelo art. 5o, do Decreto no 70.235/72:
Art. 5o: Os prazos serão contínuos, excluindo-se, na sua contagem,
o dia de início e incluindo-se o dia do vencimento. Parágrafo
único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente
normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o
ato.

Considerando que o Recorrente tomou ciência do acórdão de Manifestação de
Inconformidade no dia 08/01/2020 (e-fls. 35), e que apresentou seu recurso voluntário somente
no dia 21/10/2021 (e-fls. 37), o Recurso Voluntário é manifestamente intempestivo, não devendo
ser conhecido por este colegiado, tornando-se definitiva a decisão de primeira instância no
âmbito administrativo, a teor do que dispõe o artigo 42 do Decreto n° 70.235/1972:
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário
sem que este tenha sido interposto;
[...]

Assim, descumprido o pressuposto de admissibilidade previsto no art. 33 do
Decreto 70.235/72, voto no sentido de não conhecer do recurso voluntário por considerá-lo
intempestivo.
Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.707 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.720824/2019-71

(assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 46
DF CARF MF
Original